Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713810-59.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JEAN MARCELO BORGES RAMOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. USO DE FACA. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA (ART. 4o, DA LEI No 13.654/2018). AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, INCISO I, DO CP. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Diante da prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma imprópria (art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal), impõe-se a aplicação da nova lei mais benéfica (Lei no 13.654/2018), com a exclusão da causa de aumento na terceira fase da dosimetria, podendo o uso de faca ser valorado na primeira fase como circunstância judicial negativa, por tornar a conduta do agente mais grave. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 59 Código Penal e 617 do Código de Processo Penal, pleiteando esclarecer se configura reformatio in pejus, em sede de recurso exclusivo da defesa, a transição de fundamentos relativos à valoração negativa de uma circunstância judicial (culpabilidade) para outra (conduta social). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 59 do CP e 617 do CPP. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015